Tribunal: TJES
Processo: 5001565-92.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-92.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE FERNANDES ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001565-92.2023.8.08.0038
Origem:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JANE FERNANDES ALVES
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANO EM VEÍCULO PARTICULAR DURANTE SERVIÇO PÚBLICO DE ROÇAGEM. NEXO CAUSAL COMPROVADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de indenização de danos material e morais proposta por JANE FERNANDES ALVES contra o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA com o objetivo de obter o ressarcimento por danos causados em seu veículo por servidor municipal, além de reparação extrapatrimonial. Alega a autora que, em 10/02/2022, estacionou seu veículo Fiat Pálio na via pública para realizar fisioterapia e, ao retornar, encontrou o para-brisa traseiro quebrado. Sustenta que o dano foi causado por uma pedra lançada por equipamento de roçagem utilizado por funcionários da prefeitura que trabalhavam no local. Aduz que buscou solução administrativa junto à Secretaria de Obras, sem sucesso, o que lhe causou transtornos em seu deslocamento profissional como professora. Assim, busca a condenação do ente municipal ao pagamento de R$ 700,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO IMPROCEDENTES o pedido de dano moral. [...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida restituir à parte requerente a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de danos materiais."
.

3.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço público municipal resultou em danos morais indenizáveis à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
As razões recursais da parte autora recaem apenas sobre o pleito de indenização por danos morais. Sobre tal ponto, a jurisprudência consolidada afasta a presunção de dano moral em casos de prejuízos meramente patrimoniais sem vítimas. Embora a autora alegue transtornos em sua rotina profissional, não há nos autos comprovação de violação a direitos da personalidade ou abalo psicológico significativo. O fato de a autora ter que buscar a via judicial para o ressarcimento material, embora cause dissabor, não configura, por si só, dano moral indenizável. Além disso, conforme destacado na sentença guerreada, o longo intervalo entre o evento (fev/2022) e a obtenção dos orçamentos (jun/2023) também fragiliza a tese de urgência e desespero alegada. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença de origem mantida por seus próprios fundamentos.

7
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)